Tribunal: TJES
Processo: 0071001-14.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0071001-14.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOAO LUIZ MACEDO GONCALVES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 390/STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução fiscal ajuizado em face de João Luiz Macedo Gonçalves e outro. A sentença considerou transcorridos os prazos previstos no art. 40, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, sem a prática de atos efetivos pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, à luz dos marcos legais previstos na Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada;
(ii) avaliar se houve inércia da Fazenda Pública suficiente para justificar o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, determina que, não localizados o devedor ou bens penhoráveis e transcorrido o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição quinquenal, podendo o magistrado reconhecê-la de ofício após o decurso do período.

Segundo o STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, Tema 390, a suspensão do processo e a contagem do prazo prescricional têm início automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de pedido expresso.

No caso concreto, o prazo de suspensão de um ano iniciou-se em 04/12/2012, data em que o Município tomou ciência da ausência de bens penhoráveis, encerrando-se em 04/12/2013. A partir dessa data, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos, findo em 04/12/2018, sem que houvesse causas interruptivas ou suspensivas.

Não foram realizadas medidas efetivas pela Fazenda Pública que pudessem afastar a prescrição intercorrente, como efetiva constrição patrimonial ou localização de bens penhoráveis.

Precedente deste Tribunal corrobora a conclusão pela prescrição intercorrente quando constatada a ausência de atos efetivos que a interrompam ou suspendam, sendo incabível a alegação de vício na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, independentemente de manifestação expressa do juízo ou da Fazenda Pública.

A inércia do exequente em adotar medidas efetivas durante o prazo de suspensão e o período subsequente da prescrição quinquenal conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 390).

TJES, Apelação Cível nº 0056510-02.2003.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0071001-14.2003.8.08.0011

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
S
:
JO
Ã
O LUIZ MACEDO GONÇALVES
e
OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta
pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde daquela Comarca, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
JO
Ã
O LUIZ MACEDO GONÇALVES
e
OUTRO
, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo
.

Em suas razões
(
fls.
83/87
-v) sustenta o apelante,
em síntese,
que o feito não restou paralisado
e que
sequer foi determinada a suspensão
previst
a
no §2º do art. 40 da LEF,

tampouco
o arquivamento provisório
.

A
crescenta que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal,
devendo
ficar caracterizada,
também,
a inércia da Fazenda Pública, sendo mister a anulação da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca do tema,
é cediço que a Lei de Execuções Fiscais,
em seu
art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal, o
m
agistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, no bojo do recurso especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese indicando que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Des
s
a forma, a suspensão da execução, na forma do art. 40,
caput
, da Lei nº 6.830/1980 estaria condicionada, em princípio, a não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

No presente caso, em breve síntese, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada na data de
05/05/2003, tendo sido determinada a substituição do título, o que
restou
cumprido pelo exequente em 06/04/2004 (fl. 11).

E
m 23/04/2004 foi proferido despacho determinando a citação, cuja diligência restou impossibilitada em razão da ausência de juntada, pelo Município, da cópia do título substituído que constituiria a contrafé.

Certificado, em 18/07/2005, o cumprimento de tal determinação, fora proferido despacho, somente em 01/09/2009, determinando a regularização da CDA, mediante assinatura do exequente.

Em 21/09/2009 a municipalidade requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, em razão de o executado ter protocolado processo administrativo, o que foi deferido (fl. 20).

Transcorrido o prazo, fora novamente determinada a citação, devidamente cumprida em 13/02/2012 (fl. 25-v).

Na sequência, o exequente pleiteou a realização de penhora online nas contas bancárias existentes em nome do devedor, todavia a constrição não foi
efetivada ante o
irrisório valor encontrado,
não sendo, ainda, localizados bens junto ao sistema RENAJUD (fls. 32/34).

O
bserva-se,
portanto,
que o apelante teve ciência da não localização de bens d
a parte
apelada no dia
04/12/2012
(fl.
34-v
), data em que se iniciou, de forma automática, o lapso de 01 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em
04/12/2013
, iniciando, a partir daí, o interregno de 05 (cinco) anos para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em
04/12/2018
, após transcorrido o mencionado quinquídio, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição,
tampouco efetiva constrição patrimonial,
tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes de ser exarada a sentença recorrida.

Neste cenário, não há qualquer vício na sentença
impugnada
, devendo a conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente ser mantida incólume.

Em situação semelhante, já decidiu esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980 – SÚMULA 314 DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1340553/RS – TEMA 390 DE REPERCUSSÃO GERAL – DEMONSTRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente” (Súmula 314/STJ); 2. “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (STJ, Recurso Especial Repetitivo 1340553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018); 3. “É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos” (Tema 390 de Repercussão Geral); 4.
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980, iniciou automaticamente em 08/01/2010, data da ciência da Fazenda Pública Municipal a respeito da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com isso, esgotado o prazo da suspensão de 1 (um) ano, em 08/01/2011 teve início o curso do prazo da prescrição intercorrente, de 5 (cinco) anos, o qual findou-se em 08/01/2016; 5. No curso do prazo da prescrição intercorrente, ou seja, entre 08/01/2011 e 08/01/2016, não se verifica a existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Para tanto, deveria ter sido realizada uma “efetiva constrição patrimonial”, resultante em penhora, o que não ocorreu
; 6. Não se aplica ao caso a Súmula 106 do colendo STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Isso porque os atos processuais foram praticados em prazo razoável pelo douto Juízo de origem e sua ilustre Secretaria. Em verdade, a morosidade significante ocorrida no curso do procedimento previsto pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 foi causada pelo próprio Município apelante, que ao ser intimado da citação da executada e da não localização de bens penhoráveis em 08/01/2010 (fl. 113), manifestou-se somente quando decorrido mais de um ano, na data de 28/01/2011 (fl. 114); 7. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; Apelação Cível nº 0056510-02.2003.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgamento: 13/03/2024)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11,
do CPC,
ante a ausência de fixação na origem, além de incabíveis na hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)